Tribunal: TJSP
Processo: 1003708-36.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de indenização. Contrato de intenção de locação de bem imóvel – BTS (build to suit). Matéria afeta a uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado III, compreendidas entre a 25a a 36a Câmaras deste Egrégio Tribunal de Justiça. Art. 5o, item III.6, da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido com determinação de redistribuição.